Tribunal: TJDFT
Processo: 0001771-76.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001771-76.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JUCELITO RODRIGUES ELIAS, LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MARIA MARTA FERREIRA DOS SANTOS, MARIA SILA DA SILVA, ANTONIO LUIS DE SOUZA, ESTHER DE OLIVEIRA, FRANCISCO MARTINS DO NASCIMENTO, MARIA LIDIA DE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se a credora MARIA MARTA FERREIRA DOS SANTOS, por meio de aplicativo (ID 24523692), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, informe conta de sua titularidade para que esta Coordenadoria de Precatórios transfira o crédito que lhe é devido. 2. Em consulta ao sistema PJe - 1o Grau, constatou-se a existência de processo de inventário da credora LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS, n. 0006861-30.2014.8.07.0005, em tramitação na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina. Dessa forma, oficie-se ao juízo sucessório para informar a existência de valores em favor da falecida LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS, os quais poderão ser transferidos pela COORPRE ao juízo mediante solicitação. Instrua-se o ofício com cópia do ID 14439313. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios